Tribunal: TJDFT
Processo: 0711204-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711204-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIDORLANDE FERNANDES CARDOSO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO INTER SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG SA, BANCO C6 S.A., BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por AIDORLANDE FERNANDES CARDOSO contra a decisão proferida nos autos da ação revisional de contratos bancários que move em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A, BANCO INTER S/A, BANCO BRADESCO S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG S/A, BANCO C6 S/A e BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A (processo n. 0701248-14.2021.8.07.0014), consistente em indeferir o pedido de gratuidade da justiça. Sustenta a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para embasar o pedido de tutela de urgência, diante da necessidade de lhe ser concedido o benefício postulado, vez que vivencia situação de precariedade financeira que atinge sua família, em face do comprometimento de 80% (oitenta por cento) de seu salário com empréstimos consignados no contracheque e em conta corrente. Apresenta planilha com sua receita e com os descontos sofridos, destacando que lhe sobra apenas R$ 2.534,30 (dois mil quinhentos e trinta e quatro reais e trinta centavos), apesar de auferir salário bruto de R$ 14.851,63 (catorze mil oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos). Aponta o equívoco da decisão agravada, ao considerar renda mensal de R$ 5.563,09 (cinco mil quinhentos e sessenta e três reais e nove centavos), pois não é essa a realidade dos autos como demonstra. Salienta, ainda, que o valor líquido apresentado em sua planilha está muito próximo do valor que o juízo indica como parâmetro para a concessão do benefício (R$ 2.212,52 – dois mil duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos), que corresponde a 40% (quarenta por cento) do teto da Previdência Social. Por outro lado, enfatiza que o ajuizamento da ação revisional tem por escopo justamente resguardar a dignidade e o mínimo essencial da agravante e sua família, pois estão passando por privações de toda ordem, inclusive alimentação e moradia. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese, complementando que não é razoável indeferir o acesso à gratuidade da justiça, “pois assim, se estaria, por via obliqua, a obstar o próprio acesso à justiça, que figura como verdadeira tábua de salvação dos pequeninos contra o arbítrio das grandes corporações, que visando lucro a todo custo, se arvora a emprestar dinheiro ao servidor com demasiada perda aquisitiva, ao longo do tempo, até que não tenha mais salário para a sua sobrevivência, em franca burla ao ordenamento jurídico vigente.” Ao final, requer a tutela recursal para que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, convalidando-se, no mérito, os seus efeitos. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inc. V do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita pedido de gratuidade da justiça. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. O Código de Processo Civil, dentro dessa perspectiva, disciplinou quem pode requerer o benefício e o alcance da gratuidade, discriminando os atos processuais nela compreendidos, a forma de se requerer, a repercussão processual do benefício e, sobretudo, a possibilidade da pretensão ser indeferida pelo magistrado (arts. 98 e 99). Ou seja, a declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC. Nesse sentido, destaco julgado de minha relatoria: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO VERIFICADO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência, firmada nos termos do artigo 4o da Lei no 1.060/50, goza de presunção juris tantum, cabendo ao juiz a análise da condição econômica para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça 2. Assim, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, devendo também demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 3. No caso dos autos, verifica-se que o agravante aufere renda mensal bem acima da média na realidade brasileira, não restando comprovado que arcar com as despesas do processo comprometa a sua subsistência. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1256770, 07025721820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob esse prisma, a justiça gratuita deve ser destinada àqueles verdadeiramente necessitados no sentido legal, sob pena de violação da Lei e da Constituição Federal. Na hipótese, a situação espelhada nos autos demonstra que a agravante é servidora pública do Distrito Federal e aufere renda líquida mensal no valor de R$ 10.748,40 (dez mil setecentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos), abatidos somente os descontos compulsórios, conforme contracheque do mês de fevereiro de 2021, juntado no ID 84016699 dos autos de origem. Desse modo, a sua renda mensal afasta o alegado estado de penúria, não sendo possível considerar, para os fins almejados, os empréstimos bancários assumidos livremente e dos quais usufruiu de modo a afastar a cobrança das despesas judiciais, pois a remuneração percebida se encontra acima da média da realidade brasileira. Evidencia-se, assim, que a agravante pode suportar o ônus do pagamento das custas processuais, que se mostra ínfimo nesta unidade da federação, bem como os demais encargos decorrentes do princípio da causalidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal e, por conseguinte, a gratuidade de justiça na esfera recursal. Intime-se a agravante para que, em 5 (cinco) dias, recolha o preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 20 de abril de 2021 16:57:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator